Tribunal: TJSP
Processo: 2188940-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE, OBSERVANDO QUE O V. ACÓRDÃO ARBITRARA HONORÁRIOS EM FAVOR DO AUTOR DA AÇÃO PRINCIPAL, ANTE A SUCUMBÊNCIA DA RÉ EM SEDE DE APELAÇÃO, ESTIPULOU QUE A CONTADORIA JUDICIAL INTERPRETASSE A EXPRESSÃO ‘VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO’ COMO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 489, § 3o, DO CPC2015, DE MANEIRA A

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE, OBSERVANDO QUE O V. ACÓRDÃO ARBITRARA HONORÁRIOS EM FAVOR DO AUTOR DA AÇÃO PRINCIPAL, ANTE A SUCUMBÊNCIA DA RÉ EM SEDE DE APELAÇÃO, ESTIPULOU QUE A CONTADORIA JUDICIAL INTERPRETASSE A EXPRESSÃO ‘VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO’ COMO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 489, § 3o, DO CPC2015, DE MANEIRA A AFERIR SE O PEDIDO INICIAL APRESENTA EXCESSO – NO BOJO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO DA CORRELATA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OS HONORÁRIOS FORAM ARBITRADOS COM ESPEQUE NO VALOR DA CONDENAÇÃO, DE MANEIRA QUE O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL PODERÁ ACARRETAR EXCESSO – O AGRAVANTE PODERÁ MANIFESTAR-SE ACERCA DOS CÁLCULOS QUANDO DO RETORNO DOS AUTOS DA CONTADORIA DO JUÍZO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO